Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FRAUDE DE TERCEIRO. REGISTRO INDEVIDO DADOS DO AUTOR EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA ANTES DA CRIAÇÃO DA AUTARQUIA PELA LEI 6.315/2019. RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ADRIANO RAMOS DOS SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a nulidade das alterações contratuais dos IDs 90999802 - pág. 5 e 90999803 - pág. 9, levadas a registro (arquivamento), em 19/10/2016, bem como condenando a ré a cancelar o arquivamento, retornando as sociedades para os sócios anteriores no registro. Em seu recurso, alega que há contradição na sentença que apurou a responsabilidade da recorrida para cancelar o arquivamento do registro das alterações contratuais, mas afastou a responsabilidade acerca dos danos morais. Pede a reforma da sentença e acolhimento do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos pessoais do autor que permitem aferir sua carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 29908117).
3. Exige-se para caracterização da responsabilidade civil a presença da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro. Ainda, no caso de responsabilidade dos entes públicos, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente processado e o dano sofrido, o que não se verifica no caso, uma vez que a fraude que vinculou indevidamente o nome do autor às sociedades empresárias CNPJ 10.757.492/0001-18 e CNPJ 18.812.652/0001-96 ocorreu antes mesmo da sua criação da ora recorrida pela Lei n. 6.315/2019.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.